Tribunal: CARF
Processo: 17095.725541/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.725541/2021-78
ACÓRDÃO
1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
ARRECADAÇÃO PERTENCENTE AOS ESTADOS.
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das
receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente
sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas
ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme
disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 106-045.227 – 7a TURMA/DRJ06
de 27 de outubro de 2023, que julgou procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento –
NL, com exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, fls. 02/06,
referente aos exercícios de 2020 e 2019, anos-calendário 2019 e 2018, no
montante de R$16.849.155,94, valor atualizado até 10/2021.
Demonstrativo do crédito tributário lançado.

Conforme informações extraídas dos Autos de Infração - AI, relatório Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03, verificou-se.
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO INFRAÇÃO: IRRF -
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Ao analisar as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
apresentadas pelo sujeito passivo, em comparação com os valores confessados
nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos respectivos
períodos de ocorrência dos fatos geradores e os pedidos de compensação, foram
constatadas divergências entre os valores do imposto de renda retido na fonte
para os códigos 0561 informados em DIRF e os correspondentes débitos
declarados em DCTF e/ou compensados em PER/DCOMP e/ou recolhidos em
DARF, conforme especificado no Anexo I.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
3

A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, conforme art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96.
O sujeito passivo foi intimado da autuação em 11/11/2021, conforme AR de fls. 7,
e apresentou impugnação, em 07/12/2021, conforme instrumento de fls. 11/14.
Em preliminar alega que a Notificação de Lançamento não atende o art. 10, III do
Decreto no 70.235/72, pois dispõe que o período de apuração é 2018 e 2019,
citando enquadramento legal da infração para fatos geradores ocorridos entre
01/01/2016 e 31/12/2016. Portanto, incorreta e confusa a notificação.
Registra que ainda tramita neste mesmo órgão o Processo 17095.721702/2020-
73, Procedimento Fiscal 0110100.2020.01895, datado de 19/11/2020, sobre a
mesma matéria referente ao exercício de 2016, em nome da autuada. Certo seria
a unificação/extinção/anulação deste processo, sob pena de bis in idem do objeto
supostamente não recolhido.
Ultrapassada o quesito nulidade formal da Notificação, aduz que a Fundação
Municipal de Ensino Superior de Marília - FUMES foi instituída pela Lei Municipal
1.371, de 22/12/1966, com a finalidade de organizar, manter e instalar a
Faculdade de Medicina de Marília, criada pela Lei Estadual n° 9.236, de
19/01/1966, a qual criou, como instituto isolado do ensino superior, a FAMEMA.
Com a transformação da FAMEMA, CNPJ 66.495.110/0001-80, em autarquia
estadual, através da Lei n° 8.898, de 27/09/1994, essa assumiu os serviços,
patrimônio, direitos e obrigações da então Faculdade mantida pela FUMES (artigo
3° da Lei n° 8.898/1994), e o pessoal docente, técnico administrativo em exercício
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
4
passou a prestar serviços para a autarquia criada (artigo 2° das Disposições
Transitórias da Lei n° 8.898/1994 e artigo 1°, Decreto n° 39.877 de 29/12/1994).
Neste sentido, o Estado de São Paulo, através da FAMEMA assumiu todas as
obrigações trabalhistas, inclusive efetuando os pagamentos salariais diretamente
nas contas bancárias destes funcionários que ficaram à disposição da FAMEMA,
denominados "Optantes", sendo que os demais funcionários contratados
posteriormente à edição da referida Lei e denominados "Não Optantes" as
despesas ficaram ao encargo da FUMES.
Diante dessa "divisão de responsabilidades", a FUMES passou a efetuar os
recolhimentos tão somente dos funcionários "não optantes", daí os valores
supostamente a menor recolhidos.
O IRRF dos funcionários FUMES pagos diretamente pela FAMEMA, reitere-se, por
força do artigo 3° da Lei n° 8.898/1994, conforme orientação à época que perdura
até a presente data, são compensados pelo Estado de São Paulo/FAMEMA, na
forma da orientação da Procuradoria Geral do Estado, com base na Decisão em
ACO 2854 do STF (ANEXO IV).
Recebida a Comunicação Malha Fiscal PJ de Inconsistência Apurada de
“Divergência DIRF/DARF”, recebida em 11.06.2021, a FUMES notificou a
FAMEMA, na forma do ofício n° 181/2021/DIR, de 12.07.2021 a saber:
"solicitando providências conjuntas das duas Instituições no sentido de eventual
aperfeiçoamento do procedimento para que tanto esta Fundação, como
eventualmente o próprio Estado de São Paulo e a FAMEMA, possam registrar
corretamente junto à SRF a operação realizada no âmbito da Autarquia...".
A FAMEMA manifestou informando que os valores das divergências apresentadas
na DIRF/DARF, exercício 2019-2020, anos-calendário 2018-2019, refere-se a NLs
(Nota de Lançamento)
emitidas pela FAMEMA relativo à retenção do IR s/folha de pagamento dos
funcionários optantes, uma vez que os funcionários são contratados no CNPJ da
FUMES e os proventos são pagos pelo Estado através da FAMEMA. Tal
procedimento foi realizado conforme orientação da Secretaria da Fazenda, os
valores retidos devem ser recolhidos através de NL para o Tesouro do Estado.
Assim, os valores apresentados como insuficiência de recolhimento pela FUMES
correspondem a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte pelo Estado
de São Paulo, dos funcionários abrangidos na Lei n° 8.898 de 27/09/1994, por
força do Artigo 2° das Disposições Transitórias, combinado com o Artigo 30 da
referida Lei e Artigo 1° do Regulamento, Decreto n°39.877 de 29/12/1994,
quando da estadualização da Faculdade de Medicina de Marília — FAMEMA.
A FUMES, como empregadora, emite a DIRF com a integralidade da folha de
pagamento, recolhendo mensalmente, pelo regime de caixa, o IRRF dos
funcionários “não optantes” e justificando perante a RFB o não recolhimento dos
“optantes” pela compensação efetuada pelo Estado. Reitera que o procedimento
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
5
vem sendo adotado desde a estadualização da FAMEMA, comprovado através das
Notas de Lançamento fornecidos pela FAMEMA, exercícios 2018 e 2019.
Por força do art. 7°, caput, inciso I e §1° e artigo 26, todos da Lei 7.713/88, não
caberia à FUMES a retenção e recolhimento de IRPF sobre os rendimentos do
trabalho assalariado de seus empregados colocados à disposição da FAMEMA, na
forma da Lei 8.898/1994, posto que referidos salários não são pagos ou nem
mesmo creditados por ela.
Os salários são creditados em contas dos empregados da FUMES, pela FAMEMA,
como tomadora dos serviços desses funcionários e de forma direta, não podendo
a FUMES fazer a retenção sobre tais pagamentos.
Pelo acima exposto, pede a exclusão da FUMES do referido procedimento fiscal.
Em atenção à Norma de Execução Conjunta Cofis/Corat no 07, de 18/11/2021,
que disciplina procedimentos relativos ao tratamento dos processos fiscais
oriundos de operações de Fiscalização de Alta Performance – FAPE e da Malha PJ,
dentre eles a verificação de eventuais questões de fato, Anexo I, item 3, de acordo
com o despacho de fls. 330, a autoridade fiscal se pronunciou que não foi
constatado questionamento de erro de fato, sendo encaminhado o processo para
a análise das questões de direito.

A 3a Turma da DRJ/FNS julgou procedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
ARRECADAÇÃO PERTENCENTE AOS ESTADOS.
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das
receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas
contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts.
158, I, e 157, I, da Constituição Federal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
6
Nesse contexto, como o crédito tributário foi integralmente exonerado, não houve
interposição de Recurso Voluntário, mas, compulsando os autos às e-fls. 352 consta o Despacho
de Encaminhamento dando conta da interposição automática do Recurso de Ofício, in verbis:

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de contencioso administrativo em razão da discordância do sujeito
passivo com o Auto de infração que lançou de ofício crédito tributário relativo a
IRRF.
O julgamento em 1a instância exonerou o CT, porém recorreu de ofício ao CARF.
Cientificado do resultado, não houve manifestação do interessado.
Considerando o exposto acima, encaminhe-se o presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para prosseguimento nos termos do art.
33 do Decreto 70.235/72.

Na sequência o processo foi distribuído por sorteio para este relator para proferir o
julgamento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso de Ofício.
Demais disso, observo que como houve a exoneração completa do crédito
tributário, não houve interposição de Recurso Voluntário, portanto, passo a análise sobre o
conhecimento do Recurso de Ofício.
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão de impugnação que
exonerou crédito tributário face da “Notificação de Lançamento – NL, com exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, fls. 02/06, referente aos exercícios de 2020 e 2019, anos-calendário 2019 e
2018, no montante de R$16.849.155,94, valor atualizado até 10/2021..”(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
7
Vale destacar que como a impugnação foi procedente na íntegra, não houve
interposição de Recurso Voluntário no presente processo.
Para fins de verificação do valor de alçada do Recurso de Ofício, cabe mencionar
que valor original dos autos de infração de IRRF é de R$ 16.849.155,94, conforme reprodução a
seguir:

Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 da RFB
regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). In verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Assim, diante da hipótese legal acima transcrita é preciso recalcular os valores
exonerados, incluindo a multa (R$ 16.849.144,94) abatendo o valor dos juros de mora (R$
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
8
1.004.629,38) para o fim de liquidar o montante histórico do crédito tributário exonerado que
resulta em R$ 15.884.515,60.
Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é de R$ 15.884.515,60,
logo superior ao valor de alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, o recurso de ofício deve ser conhecido.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, trata-se de Recurso de Ofício em face do Acórdão
recorrido nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, e de acordo com a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro 2023, uma vez que a decisão exonerou crédito tributário decorrente de
lançamento com exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, fls. 02/06, referente aos
exercícios de 2020 e 2019, anos-calendário 2019 e 2018, no montante de R$16.849.155,94, valor
atualizado até 10/2021.
O lançamento se deu em função da apuração incorreta do IRRF por
falta/insuficiência de recolhimento, uma vez que após o cruzamento de dados sistémicos apurou-
se uma diferença entre DIRF e DCTF em que foram constatadas divergências entre os valores do
imposto de renda retido na fonte para os códigos 0561 informados em DIRF e os correspondentes
débitos declarados em DCTF e/ou compensados em PER/DCOMP e/ou recolhidos em DARF,
conforme especificado no Anexo I.
O contribuinte argumentou em síntese que a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Marília - FUMES foi legalmente instituída para organizar, manter e instalar a Faculdade
de Medicina de Marília, a qual criou, como instituto isolado do ensino superior, a FAMEMA. Nesse
sentido, como a FAMEMA, CNPJ 66.495.110/0001-80, se transformou em autarquia estadual, essa
assumiu os serviços, patrimônio, direitos e obrigações da então Faculdade mantida pela FUMES
(artigo 3° da Lei n° 8.898/1994), e o pessoal docente, técnico administrativo em exercício passou a
prestar serviços para a autarquia criada.
No referido contexto, o Estado de São Paulo, através da FAMEMA teria assumido
todas as obrigações trabalhistas, inclusive efetuando os pagamentos salariais diretamente nas
contas bancárias destes funcionários que ficaram à disposição da FAMEMA, denominados
"Optantes", sendo que os demais funcionários contratados posteriormente à edição da referida
Lei e denominados "Não Optantes" as despesas ficaram ao encargo da FUMES. Diante dessa
"divisão de responsabilidades", a FUMES passou a efetuar os recolhimentos tão somente dos
funcionários "não optantes", daí os valores supostamente a menor recolhidos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
9
Assim, esclareceu que o IRRF dos funcionários FUMES pagos diretamente pela
FAMEMA são compensados pelo Estado de São Paulo/FAMEMA, na forma da orientação da
Procuradoria Geral do Estado, com base na Decisão em ACO 2854 do STF (ANEXO IV).
Dessa forma, ao analisar os fatos, fundamentos e cotejar a documentação, entendo
que a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF,
segundo a qual preconiza que a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a
declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e
considerando que por concordar com os termos da decisão de primeira instância, adoto a
fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias já tratadas pela referida decisão,
razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer parte do presente julgado, in
verbis:
(...)IRRF anos-calendário 2018 e 2019 informados em DIRF pela FUMES sem
recolhimento.
Está sendo exigido nestes autos, o IRRF, código 0561, dos anos-calendário 2018 e
2019, das pessoas físicas informadas em DIRF, apresentadas pelo sujeito passivo,
em comparação com os valores confessados em DCTF.
A impugnante FUMES, justifica as divergências constatadas entre os valores do
IRRF informado em DIRF/DCTF dispondo que a folha de pagamento dos
funcionários “optantes”, contratados pela FUMES, são pagos pelo Estado de São
Paulo, através da FAMEMA.
Discorre que a FAMEMA, CNPJ 66.495.110/0001-80, foi transformada em
autarquia estadual, pela Lei n° 8.898, de 27/09/1994, portanto, assumiu os
serviços, patrimônio, direitos, obrigações, bem como o pessoal docente, técnico
administrativo em exercício passou a prestar serviços para esta autarquia.
O Estado de São Paulo assumiu todas as obrigações trabalhistas e o pagamento
dos salários diretamente destes funcionários que ficaram à disposição da
FAMEMA, denominados "Optantes". O recolhimento do IRRF dos demais
funcionários contratados posteriormente à edição da referida Lei e denominados
"Não Optantes" ficaram ao encargo da FUMES, motivo dos supostos
recolhimentos a menor.
O IRRF dos funcionários informados pela FUMES em DIRF, pagos diretamente pela
FAMEMA, seriam compensados pelo Estado de São Paulo/FAMEMA. Portanto, as
diferenças de valores lançadas referem-se a NLs (Nota de Lançamento) emitidas
pela FAMEMA relativo à retenção do IR s/folha de pagamento dos funcionários
“Optantes”, uma vez que os funcionários são contratados no CNPJ da FUMES e os
proventos são pagos pela Estado de São Paulo.
Foram juntadas aos autos, fls. 41/320, Nota de Lançamento do Governo do Estado
de São Paulo e telas de Consulta de Nota de Lançamento do sistema SIAFE.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
10
Estes documentos já foram analisados pela fiscalização e demonstram que os
valores constantes nas Nota de Lançamentos do Governo do Estado de São Paulo
são exatamente os valores lançados de ofício.

Verifica-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1293453/RS,
representativo da controvérsia afeta ao Tema 1130 da Repercussão Geral, o STF
negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Pertence ao
Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas
arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores
pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas
contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts.
158, I, e 157, I, da Constituição Federal".
Assim, tendo em vista a pacificação da tese jurídica pelo STF, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN, por meio de nota explicativa (Parecer SEI No
5744/2022/ME), da qual se destacam os excertos abaixo reproduzidos, formalizou
sua orientação quanto à dispensa de contestação e recursos nos processos
judiciais que versem sobre o tema, bem como delimitou a extensão e o alcance do
julgado, a fim de permitir que a orientação da Corte Suprema seja corretamente
observada pela RFB.
PARECER SEI No 5744/2022/ME Documento Público. Ausência de sigilo.
Recurso Extraordinário no 1293453/RS. Tema no 1130 de repercussão geral.
“Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das
receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas
contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts.
158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” Tese definida em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro
no art. 19, VI, “a”, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502,
de 2016.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
11
Ausência de modulação dos efeitos da decisão.
Manifestação de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
2014, e art. 19, VI, a c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.109170/2021-04 Consultando-se a lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, observa-se que, em 18/04/2022, nela foi incluído
o tema objeto do referido parecer, com fulcro no art. 19, VI, “a” e § 9o, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes
termos:
ah) Arts. 157, I, e art. 158, I, da CF/88. Alcance da expressão “rendimentos pagos,
a qualquer título”.
Resumo: O STF, julgando o tema 1130 de repercussão geral, firmou a seguinte
tese:
“Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das
receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas
contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts.
158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” Observação 1: Não houve modulação dos
efeitos da decisão.
Observação 2: O art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser lido em conformidade
com texto constitucional, de maneira que os pagamentos realizados por órgãos,
autarquias e fundações federais, estaduais, distritais e municipais estão sujeitos à
incidência na fonte do imposto de renda.
Observação 3: Não é possível estender o alcance do julgado para permitir a
retenção e apropriação do imposto de renda em razão de pagamentos realizados
por empresas estatais.
Precedente: RE no 1.293.453/RS (tema 1130 de repercussão geral)
Referência: Parecer SEI no 5744/2022/ME Data de inclusão: 18/04/2022 Note-se
que, nos termos do art. 19-A da Lei no 10.522, de 2002, os auditores-fiscais da RFB
“não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei”, entre os quais o “tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em
matéria constitucional” (art. 19, VI). Já o § 1o do art. 19-A da mesma lei dispõe
que os auditores-fiscais da RFB “adotarão, em suas decisões, o entendimento a
que estiverem vinculados”.
Contudo, em observância à tese firmada pelo STF no julgamento do tema 1130 de
repercussão geral, não há dúvida de que deve ser considerado de forma mais
abrangente, e não de forma restritiva, o conceito constitucional de rendimentos
constante do art. 157, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual pertencem
aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.645 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725541/2021-78
12
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem.
Por conseguinte, tendo em vista que o IRRF lançado pertence ao Estado de São
Paulo, impõe-se o cancelamento integral do auto de infração.
Submeta-se o presente processo à apreciação da segunda instância
administrativa, por força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do
Decreto no 70.235, de 1972, e de acordo com a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
2023.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação, para exonerar o
sujeito passivo da exigência fiscal.

Sendo assim, conforme decisão acima transcrita que considerou corretamente que
o IRRF lançado pertence ao Estado de São Paulo, e em reforço foram juntadas aos autos, fls.
41/320, Nota de Lançamento do Governo do Estado de São Paulo e telas de Consulta de Nota de
Lançamento do sistema SIAFE que já foram analisados pela fiscalização e demonstram que os
valores constantes nas Nota de Lançamentos do Governo do Estado de São Paulo são exatamente
os valores lançados de ofício e, que tal entendimento se encontra abalizado pelo entendimento do
STF no Tema 1130 da Repercussão Geral (já transcrita), a decisão deve ser mantida em todos os
seus termos para manter o cancelamento integral do auto de infração.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 365
DF CARF MF
Original